Tribunal: TJPA
Processo: 0004564-36.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004564-36.2011.8.14.0401

APELANTE: TONY MARCEL NUNES RODRIGUES, MAIK ANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
SUMULA 231/STJ.
DESPROVIMENTO.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA.
LEI N.º 13.654/18. RETROATIVIDADE BENÉFICA.

1.

Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuante, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.

Os patamares aplicados às causas de aumento de pena observaram
critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3.
Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, de ofício, sem alteração da pena, por existir outra qualificadora.

4.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
TONY MARCEL NUNES RODRIGUES
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

“ADRIANO BARBOSA PAIXÃO e TONY MARCEL NUNES RODRIGUES, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público em 25 de abril de 2011. De acordo com a denúncia de fls. 02/03, no dia 27/03/2011, quando as vítimas se encontravam em uma parada de ônibus, foram tomadas de assalto pelo ora denunciados, estando segundo denunciado TONY armado com uma faca, com a qual ameaçou as vítimas. Que as vítimas tiveram roubados ainda seus aparelhos celulares, além de equipamento de mapa cardíaco, tendo os denunciados saído andando o mais rápido empreendendo fuga do local do crime. Após a subtração dos seus pertences as vítimas avistaram policiais militares, oportunidade em que pediram ajuda, tendo os policiais conseguido alcançar os denunciados e recuperado os pertences das vítimas..”
Por tais condutas, os acusados foram incursos no crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito foi suspenso em relação ao acusado Adriano Paixão, por estar em local incerto e não sabido.

No ID 4695994, sobreveio sentença condenatória.

Contra o decreto condenatório, o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
requerendo a revisão da dosimetria da pena com redução para o mínimo legal (ID 4695996).

Constam contrarrazões ao recurso (
ID 4695996).

No ID 4695997, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com recomendação de nova análise dos vetores do art. 59 do CP.

É o relatório. À
revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de
redução da pena para o mínimo legal.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa
redução da pena-base para o mínimo legal
, por entender que os vetores negativados pelo magistrado o foram ilegalmente.

Ocorre que após a leitura da dosimetria da pena constante da sentença, atesta-se que, apesar da louvável tentativa da defesa em reduzir a pena do Apelante não há como acolher o pleito, por falta de utilidade, posto que a pena-base de 4 anos e 6 meses de reclusão fixada na primeira fase da dosimetria foi reduzida para o mínimo de 4 anos na segunda fase
, em razão da existência da atenuante da confissão, e
é incabível o pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes simplesmente porque encontra óbice em
questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

Como a pena-base já foi reduzida para 4 (quatro) anos de reclusão, inaceitável seria sua redução abaixo do mínimo legal em razão de atenuante, tornando inócuo o pedido da defesa de fixação da pena-base no mínimo, pois não traria resultados práticos à pena do Réu, que permaneceria no mínimo cominado.

Nas demais fases, a causa de aumento de pena pelas qualificadoras foi arbitrada no grau mínimo (1/3).

No que tange ao uso de arma, com a introdução da Lei n.º 13.654, de 23.04.2018, a qual alterou o art. 157, do CP, para revogar o §2º, I, e criar o § 2º-A, estipulando como qualificadora apenas o uso de arma
de fogo
, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, sem alteração da pena, pois não foi a única qualificadora aplicada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para reformar,
de ofício
, em parte, a sentença condenatória, para excluir a qualificadora do uso de arma, mantendo, no entanto, a pena, face à existência de outra qualificadora.

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 25/06/2021